Tribunal: STF
Processo: Rcl 81817
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Cariacica contra decisão proferida pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos de Agravo de Instrumento nº 5015221-36.2023.8.08.0000, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do Tema 793 da sistemática da repercussão geral. 



    O Município de Cariacica narra que, na origem, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou em seu desfavor ação de medida de proteção à pessoa com deficiência e em vulnerabilidade social, na qual foi deferida tutela de urgência para promover “a colocação da beneficiária em instituição habitacional adequada à sua moradia”.



    Afirma que interpôs agravo de instrumento com objetivo de reverter o deferimento da medida liminar, pois “[a] paciente não se enquadraria no perfil de acolhimento previsto na Política Municipal de Assistência Social” (e-doc. 1, p. 1), tendo o TJES negado provimento ao recurso, “sob o fundamento de que os entes federados possuem responsabilidade solidária no provimento de políticas públicas de saúde e assistência social” (edoc. 1, p. 2)



    Assevera que “o acolhimento dos pedidos criaria para o Município requerido despesa sem a prévia observância dos requisitos legais, bem como evidente interferência do Poder Judiciário na esfera de competência do Executivo, o que não se pode admitir”.



     Nesse sentido, defende que “[a] imposição da obrigação ao Município sem respaldo legal afronta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, que veda a responsabilização solidária genérica entre os entes federativos” (e-doc. 1, p. 2)



    Aponta que,



    “[c]onforme decidiu o STF, embora todos os entes federativos compartilhem da responsabilidade em questões de saúde e assistência social, a execução das decisões judiciais deve respeitar a descentralização de competências, evitando que um ente seja onerado em detrimento dos demais. 



    Assim, a determinação de que o Município de Cariacica custeie, exclusivamente, o acolhimento institucional do idoso, em situação de vulnerabilidade, representa afronta direta ao entendimento vinculante fixado pelo STF, justificando a presente reclamação.” (e-doc. 1, p. 6)



    Requer 



    “a) O conhecimento e o provimento da presente Reclamação Constitucional, com o fim de cassar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, determinando que a obrigação de fornecer o acolhimento institucional ao idoso seja compartilhada entre os entes federativos, em observância ao entendimento fixado pelo STF no Tema 793; 



    b) Que, caso Vossa Excelência entenda necessário, seja suspenso o cumprimento da decisão impugnada até o julgamento final desta Reclamação;” (e-doc. 1, p. 14)



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, após consulta no sítio eletrônico do TJES, observo que o feito aguarda o julgamento dos embargos de declaração opostos do acórdão que julgou o agravo de instrumento, ato ora reclamado, não havendo sequer notícia da interposição de recurso extraordinário, razão pela qual não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ainda que superado o referido óbice, vê-se que o Município de Cariacica insurge-se contra decisão pela qual a autoridade reclamada entendeu que o ente federativo possui competência para fornecer os instrumentos necessários para a proteção de pessoa com deficiência, no caso por meio de acolhimento institucional habitacional.



    Ausente, portanto, a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo do julgado no Tema 793, não há como se instaurar a competência do STF para aferição do respeito ou não a sua autoridade. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. ALEGADA OFENSA AO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA FUNDADA NA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. “ (Rcl nº 66.243/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luix Fux, DJe de 25/6/2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Observo ainda que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, quando deixaram de indicar o valor da causa, a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente